Tribunal: TJSP
Processo: 1014434-80.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação rejeitadas. Pretensão de compelir o comprador a receber a escritura definitiva de compra e venda. Procedência. Não há óbice ao recebimento da escritura do imóvel, pois o contrato celebrado entre as partes envolveu a venda de fração de terreno urbanizado, cuja

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação rejeitadas. Pretensão de compelir o comprador a receber a escritura definitiva de compra e venda. Procedência. Não há óbice ao recebimento da escritura do imóvel, pois o contrato celebrado entre as partes envolveu a venda de fração de terreno urbanizado, cuja construção seria por conta do comprador; apenas a administração da obra competiria à vendedora. Impossibilidade de a autora permanecer como titular do bem perante o Cartório de Registro de Imóveis, pois terá que se submeter às agruras de ser compelida ao pagamento de tributos, taxas e demais despesas inerentes a imóvel que não mais lhes pertence, enquanto o réu se obrigou a aceitar a escritura definitiva e arcar com todos os impostos e taxas indispensáveis ao ato. Reconvenção. São devidos honorários advocatícios na reconvenção. Art. 85, § 1o, CPC.
Recurso do réu-reconvinte desprovido e provido o da autora-reconvinda.